Tribunal: CARF
Processo: 10768.720186/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720186/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.997 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
JCP. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO. DEDUTIBILIDADE
Uma vez considerado pela autoridade que analisou o crédito que o princípio da
competência é definido como sendo a data do pagamento de JCP aos sócios da
pessoa jurídica postulante, não cabe alteração deste entendimento pelas
instâncias julgadoras a que vier ser submetido o processo administrativo.
Tendo esta definição durante a análise do direito creditório de saldo negativo,
tais pagamentos são dedutíveis da apuração do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário apresentado para reconhecer o direito creditório resultante da diferença do
recolhimento efetuado e confirmado pela unidade de origem para pagamento da estimativa de
IRPJ referente ao mês de dezembro de 2003 e o valor confirmado de R$ 87.886.648,27,
homologando as compensações declaradas, limitado ao montante reconhecido, vencido o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que votou por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720186/2007-83
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

Trata o presente processo de dcomp no 39684.36124.130204.1.3.04-6740, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 14.658.468,51, relativo a pagamento a maior do
período de apuração de 31/12/2003, código de receita: 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL).
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Órgão julgador de primeira
instância que julgou a manifestação de inconformidade impetrada contra o Despacho Decisório
que negou o pleito:
O presente processo foi formalizado para tratamento manual da Dcomp
39684.36124.130204 (fls. 03 a 07), através da qual o interessado alega possuir crédito
contra a Fazenda Nacional, referente a pagamento a maior de estimativa de IRPJ,
código 2362, do período de apuração de dezembro de 2003, no valor total de R$
14.658.468,51, com o qual pleiteia compensar débito de COFINS, código 2172, de
janeiro de 2004, no valor de R$ 11.652.423,52.
Por se tratar do mesmo crédito, foram juntados ao presente os processos n°
10768.720177/2007-92 e n° 10768.720314/2007-99, formalizados para tratamento
manual das DCOMP 11880.74666.270204 e 29879.47373.311005, através das quais o
interessado compensa débitos de IRPJ, código 2362, de janeiro de 2004 e código 0220
do 2° trimestre de 2005, respectivamente.
Pelo mesmo motivo, foram vinculadas ao presente processo as DCOMP n°
40619.03677.120506 (fls. 40 a 44), n° 19483.17723.140607 (que retificou a de n°
22807.76560.110805, fls. 45 a 53) e n° 31498.32078.150607 (fls. 54 a 57), que visam
compensar, respectivamente, débito de CSLL, código 6012, do 1° trimestre de 2006;
débito de COFINS, código 2172, de janeiro de 2004 e débito de PIS, código 6912, de
junho de 2006.
PARECER CONCLUSIVO N° 508/08 (Fls. 674 a 680 — Vol IV)
A análise da alegação do interessado ensejou o exame dos dados constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal. Observou-se que, nos meses de janeiro,
maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2003, o valor declarado na DIPJ, a
título de estimativa de IRPJ, código 2362, não coincide com o declarado na DCTF,
sendo que nesta última há uma diferença a maior, por conta de valor suspenso por
liminar em mandado de segurança (fls. 12 a 22 e 24 a 27).
Observou-se, ainda, que ao longo do ano-calendário 2003, o interessado utilizou
dedução de IRRF no valor de R$ 59.883.516,87 (fls. 24 a 27), mais R$ 4.066.838,52 no
ajuste anual (fl. 28), totalizando R$ 63.950.355,39 a título de IRRF. Entretanto, nas
DIRF das fontes pagadoras só consta o total de R$ 63.257.152,98 (fl. 31).
Em face das dúvidas iniciais, o processo foi encaminhado para diligência na antiga
DEFIC — RJO.
O interessado foi, então intimado a esclarecer as diferenças existentes entre as
declarações e entre os valores de IRRF, além de apresentar os comprovantes de
retenção.
A informação fiscal acostada às folhas 120 e 121 relata a explicação dada pelo
interessado, às folhas 65 e 66, de que a diferença entre DIPJ e DCTF se deve à questão
inerente ao processo judicial que discute o direito de apropriar, nas apurações do IRPJ e
da CSLL, o diferencial da correção monetária de janeiro de 1989 — Plano Verão.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

Quanto ao IRRF, o Auditor Fiscal responsável pela diligência concluiu que deve ser
glosado o valor de R$ 385.030,98, sendo pertinente, apenas, a dedução total no ano de
R$ 63.565.324,41.
Na continuidade da apuração da certeza e liquidez do crédito tributário alegado,
esbarrou-se em outras inconsistências que demandaram uma nova diligência pontuando
as seguintes questões: receitas financeiras de valor negativo, variações monetárias
passivas de valor negativo, outras despesas financeiras, despesa deduzida como juros
sobre o capital próprio, falta de adição e exclusão, no cálculo do lucro real, das
variações cambiais ativas e passivas.
O resultado desta nova diligência consta da informação fiscal de folhas 665 e 666, que
relatou as novas informações prestadas pelo interessado (fls. 136 a 138) e acrescentou
que a análise aprofundada do caso demandaria ação fiscal, que não poderia ser
executada, em virtude da premência do tempo.
Em função das respostas prestadas pelo interessado pôde-se evidenciar que ele
preencheu erroneamente a DIPJ.
Para exemplificar a afirmação acima, vejamos a linha 24 da Ficha 06 A. Não existe
possibilidade de se informar ali um valor negativo a título de "Outras Receitas
Financeiras". Não é o resultado do confronto entre receitas e despesas que se pede nessa
linha, mas tão-somente as receitas. Até porque, há a contrapartida "Outras Despesas
financeiras" na linha 36, que vai constituir uma dedução do Lucro Bruto, assim como
todas as outras despesas elencadas nesta ficha. Assim se procede à Demonstração do
Resultado do Exercício, nome da referida Ficha. As instruções de preenchimento da
DIPJ são claras:
Linha 06A/24 — Outras Receitas Financeiras
Indicar as receitas auferidas no período de apuração relativas a juros, descontos, lucro
na operação de reporte, prêmio de resgate de títulos ou debêntures e rendimento
nominal auferido em aplicações financeiras de renda fixa, não incluídas nas linhas
06A/20 e 06A/23. As receitas dessa natureza, derivadas de operações com títulos
vencíveis após o encerramento do período de apuração, serão rateadas segundo o regime
de competência."
Da mesma forma, a justificativa que o interessado deu, quando da 1a diligência, de que a
DCTF teria valor mais elevado que a DIPJ porque naquela consta parcela em discussão
judicial denota outro erro. Na DIPJ deveria estar espelhado o resultado apurado.
Se deste resultado houver parcela em discussão judicial, é correto informar tal parcela
em DCTF. O que não pode é apresentar a DIPJ já com resultado minorado, como se esta
parcela já não fizesse parte do resultado.
Por ora, para atender à finalidade específica para qual foi solicitada a diligência, qual
seja, verificar se procede a alegação do interessado de que houve pagamento a maior de
IRPJ referente à estimativa do mês de dezembro de 2003, é SUFICIENTE verificar os
esclarecimentos prestados por ele para justificar o quesito "despesas com juros sobre o
capital próprio" no valor de R$ 245.521.000,00, constante da linha 35 da Ficha 06A da
DIPJ 2004, já que encontra-se em DIRF e em DCTF, apenas o valor distribuído de R$
170.223.684,09.
Afirma o interessado, textualmente, à folha 137:
"Conforme informado na DIPJ, foi contabilizado o montante de R$ 245.521.000,00 a
título de juros sobre capital próprio em 2004 (Anexo 4). Esse valor foi deliberado na
Ata das assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias (AGO/AGE) realizadas
cumulativamente em 29/04/2004, conforme documento (anexo 5). Esse valor foi pago
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

em 11/06/2004 e informado em DIRF apresentada em 2005, o que explica a
inconsistência entre os valores informados na DIRF e na DIPJ. O valor informado na
DIRF de 2004 refere-se aos juros sobre capital próprio de 2002, cuja distribuição foi
aprovada na AGE/AGO de 29/04/2003 e pago em 11/06/2003."
A questão da dedutibilidade da despesa com juros sobre capital próprio está
regulamentada no artigo 9° da Lei n° 9.249/95, que determina:
Art. 9°A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a titulo de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio liquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 1° O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei n°9.430, de 1996)
§ 2° Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
aliquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I- antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4°;
Depreende-se do comando legal acima, que a dedução da despesa só é permitida a partir
do momento em que os juros são pagos ou creditados. Só a partir do pagamento ou
crédito é que se configura a despesa financeira. Aliás a IN SRF n° 11/96 já mencionava
no caput do artigo 29, que os juros poderiam ser deduzidos, para efeito de apuração do
lucro real, observado o regime de competência. E a observância ao regime de
competência surge, no caso dos juros sobre capital próprio, exatamente no momento de
seu pagamento.
Ora, tem-se a declaração do próprio interessado à folha 137, de que o valor de R$
245.521.000,00 foi deliberado em AGE/AGO de 29/04/2004 e pago em 11/06/2004. Há
inclusive cópia da ata de tais assembléias, acostadas às folhas 174 a 177. Portanto, só
nesta data é que ficaria configurada a despesa de juros sobre capital próprio, o que torna
este valor decidido em Assembléia, indedutivel na DIPJ 2004, referente ao ano-
calendário 2003, não restando outra alternativa que não a glosa de tal valor, declarado
na linha 35 da Ficha 06 A da mencionada DIPJ.
Por outro lado, o interessado informou que houve distribuição de JCP, aprovada em
AGE de 29/04/2003, referente ao ano-calendário 2002. Com efeito, consta declarado na
DIRF do ano-calendário 2003, no mês de abril, o valor de R$ 170.223.654,79 a titulo de
JCP (cód. 5706), tendo havido a retenção na fonte do valor de R$ 23.443.668,47 (fl. 667
— Vol. IV). Tal valor de IRRF encontra-se devidamente declarado em DCTF (fls. 668 e
669) e o recolhimento pode ser confirmado através do sistema SINAL 07 (fls. 670 a
672).
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

Assim sendo, embora não se reconheça o valor originariamente deduzido pelo
interessado a titulo de despesas com JCP na DIPJ 2004, pode-se aceitar a dedução do
valor de R$ 170.223.654,79 a este titulo, o que torna indedutivel tão somente a
diferença entre os dois valores, a saber R$ 75.297.345,21, que deve ser adicionado ao
Lucro Real.
Consequentemente, a linha 46 da Ficha 09 A — Demonstração do Lucro Real deve
passar de R$ 1.186.605.208,25 para R$ 1.261.902.553,46 (fl. 673).
Veja-se agora a repercussão desta retificação na estimativa de dezembro, objeto do
presente processo.
Pelo declarado na Ficha 11 da DIPJ 2004 (fl. 27), verifica-se que o interessado optou
por fazer "balanço de suspensão" para apurar a estimativa do mês de dezembro de 2003.
Sendo esta a forma de apuração e sendo dezembro o último mês do ano calendário,
ocorre que a base de cálculo do IRPJ deste mês (linha 01 da Ficha 11) é a mesma base
de cálculo anual apurada na linha 46 da Ficha 09 A. Como procedeu-se à retificação
deste valor, há que ser, também, retificada a linha 01 da Ficha 11, referente ao mês de
dezembro, o que conduz à alteração do valor do IRPJ apurado a titulo de estimativa para
este mês, conforme se demonstra a seguir.
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA MENSAL POR ESTIMATIVA MÊS DE
DEZEMBRO

Em face da retificação acima, conclui-se que o valor recolhido mediante DARF
referente à estimativa do mês de dezembro de 2003, conforme indicado na DCTF (fl.
22) — R$ 87.886.648,27 — sequer é suficiente para quitar tal estimativa, sendo
incabível se falar em pagamento a maior no valor de R$ 14.658.468,51, como
pretendido pelo interessado, já que, conforme demonstrado acima, ficou faltando para a
devida liquidação da estimativa de dezembro um pagamento extra de R$ 18.824.336,30
(106.710.984,57 — 87.886.648,27).
Observe-se que a glosa no valor de R$ 385.030,98, informada quando da primeira
diligência, não interferirá no resultado do mês de dezembro, pois há saldo suficiente
para a dedução efetuada, resultando tão-somente em redução do saldo negativo
declarado quando da apuração anual.
DESPACHO DECISÓRIO (Fl. 681 — Vol IV)
Ficou decidido:
• a) NÃO RECONHECER o direito creditório do interessado referente a pagamento a
maior de estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2003, no valor de R$
14.658.468,51;
b) NÃO HOMOLOGAR as compensações efetivadas através das DCOMP n°
39684.36124.130204.1.3.04-6740 (fls. 03 a 07), n° 40619.03677.120506.1.3.04-1472
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

(fls. 40 a 44), n° 19483.17723.140607.1.7.04-7160 (fls. 45 a 53) - que retificou a de n°
22807.76560.110805.1.3.04-4679 — n° 31498.32078.150607.1.3.04-5401 (fls. 54 a 57),
bem
como
as
DCOMP
n°
11880.74666.270204.1.3.04-0500
e
n°
29879.47373.311005.1.3.04-9743, acostadas às folhas 03 a 07 dos processos apensos n°
10768.720177/2007-92 e n° 10768.720314/2007-99, respectivamente.
A ciência do Parecer e do Despacho acima ocorreu em 18/12/2008 (fl. 739) e, em
19/01/2009 (r feira), o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de
folhas 740 a 753, a seguir resumida.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
No parecer da Autoridade Fiscal foram levantadas várias divergências entre valores, e
erros cometidos pelo interessado. No entanto, a mesma Autoridade se ateve ao recálculo
do lucro real, glosando, unicamente, o valor de R$ 75.297.345,21, resultante da
diferença dos valores deduzidos da DIPJ a título de JCP e declarado em DIRF a esse
mesmo título.
Veja-se, já aqui, que de todos os pontos levantados ao longo do processo, somente este,
referente ao JCP, foi levado em consideração pela autoridade administrativa. Todos os
demais não foram objeto de apreciação e questionamento.
Preliminar de nulidade em razão da não realização da diligência necessária.
O interessado argumenta que não foi obedecido pela DIORT/DERAT/RJO o artigo 31
do Decreto n° 70.235/72.
A questão de direito aduzida neste tópico não demanda maiores digressões
hermenêuticas. O silogismo entre o fato — decisão não abordou as matérias de defesa
ventiladas na "impugnação" — e a norma acima transcrita leva, insofismavelmente, à
conclusão de que o decisum recorrido é manifestadamente nulo.
Apresenta julgado do Conselho de Contribuintes que decide que "Toda matéria
suscitada em impugnação deve ser enfrentada pela Delegacia de Julgamento, pois a
omissão a respeito de quaisquer das matérias cogitadas em tal expediente enseja a
nulidade da decisão exarada ao ensejo do exame da defesa do contribuinte."
Do direito.
Sobre as questões abaixo, o interessado afirma que já trouxe aos autos as respectivas
justificativas quando do atendimento às diligências efetuadas:
- divergências entre os valores declarados entre a DIPJ e a DCTF, a título de IRPJ por
estimativa e
- divergências entre os valores deduzidos a título de IRRF nas comparações entre a DIPJ
e as respectivas DIRF entregues.
Quanto à contabilização das Receitas Financeiras de forma negativa, argumenta que a
autoridade fiscal parecerista não levou em consideração a valorização do Real frente ao
dólar.
Da não dedução dos JCP provisionados no ano-calendário de 2003. O interessado
afirma em sua manifestação que a dedução como "despesas" no cálculo do lucro real do
ano-calendário 2003 foi da "provisão para distribuição de JCP em 2004, e não em
2003".
Afirma que os valores deduzidos a título de JCP no ano-calendário de 2003 são
referentes ao pagamento dos JCP do ano-calendário 2002, definido nas AGE/AGO de
29/04/2003 e pagos em 11/06/2003.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

O interessado, no ano-calendário de 2003, pagou JCP referente a lucros acumulados e
reservas de lucros provisionados no ano anterior, no valor de R$ 170.223.654,47.
Por isso, a DIRF 2004 (AC 2003) faz referência a este valor.
O JCP indicado pelo interessado como "despesa" na DIPJ 2004, no valor de R$
245.521.000,00 (fl. 23) foi apenas provisionado no ano-calendário de 2003, não tendo
sido deduzido do lucro real.
Vê-se que a presunção feita pela autoridade administrativa desconsiderou tal fato. Partiu
da premissa equivocada para aplicar o art. 90 da Lei n° 9.249/95.
Verdadeiramente, a Lei n° 9.249/95 estabeleceu que o pagamento de JCP calculado em
determinado período, possa ser deduzido do Lucro Real daquele período em que foi
pago ou creditado. Assim, uma vez apurados os referidos juros, e pagos no mesmo ano
calendário ou em anos-calendário posteriores, fato é que eles somente poderão ser
deduzidos como despesa no ano-calendário em que forem pagos ou creditados.
Assim, importante reafirmar que os JCP calculados em 2003, e pagos em 2004, somente
foram provisionados no ano-calendário de 2003. Os mesmos foram deduzidos em 2004.
Por fim, é claro que o valor provisionado no ano-calendário de 2003 não foi deduzido
do lucro real naquele ano-calendário. O valor contabilizado ao resultado em 2003 foi
adicionado na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL daquele ano-
calendário, conforme se pode verificar pela simples leitura do LALUR.
Do pedido.
Requer:
a) a nulidade do Despacho Decisório recorrido;
b) sejam homologadas as DCOMP apresentadas;
c) seja convertido o julgamento em diligência para confrontar se os JCP deduzidos
indevidamente foram adicionados ao LALUR.
É meu relatório.
A unidade julgadora a quo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada com o Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
a maior que o devido.
Solicitação Indeferida
O contribuinte foi cientificado por via postal em 06/11/2009 (fl 1756) e
apresentou recurso voluntário (fls. 1757/1767) em 08/12/2009, trazendo em síntese as mesmas
alegações que em sua manifestação de inconformidade, no sentido de afirmar que não houve
dedução do valor de R$ 245.521.000,00 de pagamento de JCP uma vez que teria adicionado no
LALUR e deduzido como despesa no ano seguinte.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

Em sessão realizada no dia 15/03/2012 a 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção
resolveu (Resolução n° 1101-00.045), converter o julgamento de diligência para que fosse
“verificado exatamente quanto de juros sobre capital próprio foi deduzido da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, considerando as adições e exclusões, bem como os registros contábeis.”
Como resultado da diligência foi elaborada a Informação Fiscal de fls 2949/2955
com as suas conclusões.
Após sua ciência a recorrente apresenta sua manifestação a respeito do resultado
da diligência fls 2962/2973.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da Tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O contribuinte pleiteia crédito de pagamento indevido relativo ao recolhimento de
estimativa de imposto de renda feito a maior referente ao período de apuração de dezembro de
2003.
O crédito seria decorrente do recolhimento efetuado no valor de R$
102.545.116,81 para pagamento da estimativa de IRPJ referente ao mês de dezembro de 2003.
Segundo a recorrente o valor devido seria de R$ 87.886.648,27, conforme declarado em DCTF
que estaria de acordo com o que foi declarado em DIPJ:
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

Ocorre que, de acordo com a autoridade administrativa que analisou o pleito a
base de cálculo do IRPJ foi calculada a menor do que o que seria o correto. Isto porque o valor
R$ 245.521.000,00 indicado pela recorrente na ficha 6A, linha 35, “Juros sobre o Capital
Próprio” como dedução do IRPJ não estaria correto, tendo em vista que a distribuição de JCP
referente a esse valor teria ocorrido somente em 2004, como podemos ver no trecho do Parecer
Conclusivo n° 508/08 abaixo destacado:
Ora, temos a declaração do próprio contribuinte, à fl. 137, de que o valor de R$
245.521.000,00 foi deliberado em AGE/AGO de 29/04/2004 e pago em 11/06/2004. Há
inclusive cópia da ata de tais Assembléias, acostada às fls. 174177. Portanto, só nesta
data é que fica configurada a despesa de juros sobre capital próprio, o que a torna
indedutível na DIPJ 2004, referente ao ano-calendário 2003, não restando outra
alternativa que não a glosa de tal valor, declarado na linha 35 da ficha 06 A da
mencionada DIPJ.
Embora tenha glosado este valor, reconheceu como dedutível o valor declarado
em DIRF referente a distribuição de JCP ocorrida em 2003, totalizando R$ 170.223.654,79.
Desta forma entendeu que não seria dedutível a diferença entre esses dois valores:
Por outro lado, o contribuinte informou que houve distribuição de Juros sobre Capital
Próprio, aprovada em AGE de 29/04/2003, referente ao ano-calendário 2002. Com
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

efeito, consta declarado na DIRF do ano-calendário 2003 desta empresa, no mês de
abril, o valor de R$ 170.223.654,79 a título de juros sobre capital próprio, código 5706,
tendo havido a retenção na fonte do valor de R$ 23.443.668,47 (f1.667). Tal . valor de
IRRF encontra-se devidamente declarado em DCTF (fIs. 668/669), e o recolhimento
pode ser confirmado através do sistema SINAL 07 (fIs. 670/672). Assim sendo, embora
não se reconheça o valor originariamente pleiteado pelo contribuinte a título de despesas
com juros sobre capital próprio na DIPJ 2004, pode-se admitir o valor de R$
170.223.654,79, a este título, o que torna indedutivel tão somente a diferença entre al
estes dois valores, a saber, R$ 75.297.345,21,, que deve ser adicionado ao Lucro Real.
Conseqüentemente, a linha 46 da ficha 09 A — Demonstração do Lucro Real deve
passar de R$ 1.186.605.208,25 para R$ 1.261.902.553,46 (fl. 673).
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alega que o valor de R$
245.521.000,00 não foi deduzido da apuração do IRPJ, por se tratar de uma provisão em virtude
da apuração de JCP a distribuir no ano calendário de 2004, sendo que este mesmo valor foi
adicionado no LALUR.
Em julgamento da manifestação de inconformidade a Unidade julgadora a quo,
entendeu que não havia provas sobre o que foi alegado e negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
Dos argumentos trazidos pelo interessado, quando das diligências, nenhum foi utilizado
para alteração dos dados da DIPJ 2004. A Autoridade Fiscal parecerista não levou em
consideração os erros cometidos pelo interessado, tais como preenchimentos
divergentes entre a DIPJ e as DCTF e DIRF. Até porque, estas divergências não
poderiam mais ser corrigidas, em função da espontaneidade e da decadência.
Nem quando se tratou do preenchimento da Linha "Receitas Financeiras" com sinal
negativo, houve qualquer alteração por parte da Autoridade Fiscal. Se não houve receita
financeira, por causa da valorização do real, a linha da DlPJ com essa informação não
deveria ser preenchida.
Mas esta, como já dito, também não foi a causa utilizada pela Autoridade Fiscal quando
recalculou o imposto devido em dezembro de 2003.
A única causa para a Autoridade Fiscal ter refeito os cálculos para o lucro real obtido
em dezembro de 2003 (balanço de suspensão = apuração anual) foi, justamente, a
despesa deduzida indevidamente como Juros sobre o Capital Próprio no ano-calendário.
Consta do Parecer conclusivo n° 508/08:
Ora, tem-se a declaração do próprio interessado à folha 137, de que o valor de R$
245.521.000,00 foi deliberado em AGE/AGO de 29/04/2004 e paro em 11/06/2004. Há
inclusive cópia da ata de tais assembléias, acostadas às folhas 174 a 177. Portanto, só
nesta data é que ficaria configurada a despesa de juros sobre capital próprio, o que torna
este valor decidido em Assembléia indedutivel na DIPJ 2004, referente ao ano-
calendário 2003, não restando outra alternativa que não a glosa de tal valor, declarado
na linha 35 da Ficha 06 A da mencionada DIPJ.
Por outro lado, o interessado informou que houve distribuição de JCP, aprovada em
AGE de 29/04/2003, referente ao ano-calendário 2002. Com efeito, consta declarado na
DIRF do ano-calendário 2003, no mês de abril, o valor de R$ 170.223.654,79 a titulo de
JCP (cód. 5706), tendo havido a retenção na fonte do valor de R$ 23.443.668,47 667—
Vol. IV). Tal valor de IRRF encontra-se devidamente declarado em DCTF (fls. 668 e
669), e o recolhimento pode ser confirmado através do sistema SINAL 07 (fis. 670 a
672).
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

Assim sendo, embora não se reconheça o valor originariamente deduzido pelo
interessado a titulo de despesas com JCP na DIPJ 2004, pode-se aceitar a dedução do
valor de R$ 170.223.654,79 a este titulo, o que torna indedutivel tão somente a
diferença entre os dois valores, a saber R$ 75.297.345,21, que deve ser adicionado ao
Lucro Real. Consequentemente, a linha 46 da Ficha 09 A — Demonstração do Lucro
Real deve passar de R$ 1.186.605.208,25 para R$ 1.261.902.553,46 (fl. 673).
O interessado afirma, textualmente, em sua manifestação:
O JCP indicado pela Recorrente como "despesa" na D1PJ 2004, no valor de R$
245.521.000,00 (fl. 23) foi apenas provisionado no ano-calendário de 2003, não tendo
sido deduzido do lucro real.
Verdadeiramente, a Lei n° 9.249/95 estabeleceu que o pagamento de JCP calculado em
determinado período, possa ser deduzido do Lucro Real daquele período em que foi
pago ou creditado. Assim, uma vez apurados os referidos juros, e pagos no mesmo ano-
calendário ou em anos-calendário posteriores, fato é que eles somente poderão ser
deduzidos como despesa no ano-calendário em que forem pagos ou creditados.
Assim, importante reafirmar que os JCP calculados em 2003, e pagos em 2004, somente
foram provisionados no ano-calendário de 2003. Os mesmos foram deduzidos em 2004.
De tudo que se viu, tanto do Parecer Fiscal, quanto das próprias afirmações do
interessado, conclui-se, facilmente, que o mesmo sabia que não poderia deduzir os R$
245.521.000,00 como despesa do ano-calendário 2003. O próprio interessado afirma
que este valor era só previsão para distribuição em 2004 e que só deduziu a parte
relativa ao decidido em AGO/AGE de 2002 para distribuição em 2003 (R$
170.223.654,79) que foi efetivamente distribuído.
Assim dispõe o artigo 9° da Lei n° 9.249/95:
Art. 9°A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio liquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 2° Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
aliquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3 O imposto retido na fonte será considerado:
1- antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4°,-
Acontece que o interessado afirma que adicionou a diferença não dedutível (provisão)
de R$ 245.521.000,00 quando da apuração do lucro real em 31/12/2003, o que poderia
ser comprovado através do LALUR; inclusive pede diligência para que esta adição seja
verificada.
Ora, se realmente o valor indedutível foi adicionado ao lucro real para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL, por que o interessado não informou este fato quando das
diligências efetuadas? E, PRINCIPALMENTE, por que não trouxe aos autos a
comprovação desta adição?
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

A responsabilidade de comprovar que possui o crédito tributário é do interessado, não
do Fisco. Se ele afirma que fez a respectiva adição da despesa não dedutível em 2003,
no LALUR, ele é o responsável por comprovar o seu direito, e não solicitar diligência
para verificação pelo Fisco a seu favor.
No entanto, durante todo o procedimento de diligência, e também agora, em sede de
manifestação, o interessado se absteve de apresentar esta prova. Desta forma, VOTO
pelo indeferimento do pedido de diligência por entendê-la desnecessária para o deslinde
da questão.
E ainda existe prova contra o interessado em sua própria DIPJ 2004. Na linha 12 da
Ficha 09 A (Demonstração do Lucro Real), fl. 836 — Vol V, onde deve ser informado
como Adição o "Excesso de JCP", o interessado informou ZERO, demonstrando que,
realmente, não efetuou a adição por ele afirmada.
Assim, concluo que foi corretamente alterado o "Cálculo do IR mensal por estimativa
do mês de dezembro" efetuado pela Auditora Fiscal parecerista, mostrando que o DARF
que o interessado pretende compensar com débitos seus, não era suficiente nem para a
quitação do IRPJ devido ao final do ano-calendário 2003.
O interessado tinha débito de R$ 18.824.336,30 de IRPJ em 31/12/2003 e não crédito de
R$ 14.658.468,51, conforme afirma.
CONCLUSÃO.
Por tudo que foi exposto, VOTO pelo não reconhecimento do crédito do interessado no
valor de R$ 14.658.468,51 e pela não homologação das DCOMP apresentadas neste
processo e nos apensos n° 10768.720177/2007-92 e n° 10768.720314/2007-99, em
conformidade com o disposto no Despacho Decisório de folha 681.
A recorrente traz no seu recurso voluntário, em linha gerais, os mesmos
argumentos que sua manifestação de inconformidade.
Em sessão realizada no dia 15/03/2012 a 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção,
entendendo que deveria se buscar na contabilidade do contribuinte o real valor que foi deduzido
da apuração do lucro real a título de JCP, resolveu converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Assim, considerando que os elementos trazidos pelo contribuinte colocam em dúvida as
razões da decisão fiscal, mas que não são suficientes para determinar o que de fato
ocorreu, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja verificado
exatamente quanto de juros sobre capital próprio foi deduzido da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, considerando as adições e exclusões, bem como os registros contábeis.
Às fls 2949/2955, consta Informação Fiscal em que a recorrente apresenta o
histórico dos apontamentos contábeis realizados, acompanhados das respectivas provas:
Ano calendário de 2002:
 Provisionado o valor de R$ 293.482.000,00 para pagamento de JCP,
escriturada como despesa dedutível deste ano, sendo que este mesmo valor
foi adicionado ao LALUR.
Ano calendário de 2003:
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

 Pagamento de JCP provisionado no ano anterior, sendo que R$
170.223.654,47, foram declarados em DIRF e R$ 123.258.345,53, para
pagamento de acionistas no exterior, ambos provisionados no ano anterior.
 O valor total de R$ 293.482.000,00, foi excluído da Parte A do LALUR.
 Provisionado o valor de R$ 245.521.000,00 para pagamento de JCP,
escriturada como despesa deste ano e adicionado ao LALUR.
Com base nesses apontamentos a autoridade que realizou a diligência chegou a
conclusão que o valor total deduzido da base de cálculo do AC de 2003 foi de R$
293.517.059,70, resultante da adição no LALUR do valor pago de JCP neste ano
Pelo exposto, considerando o resultado do exercício, adições e exclusões do LALUR, o
valor de JCP deduzido na base de cálculo do IRPJ e CSLL do AC 2003 corresponde a
R$ 245.521.000,00 (constante da linha 35 da Ficha 06A – Demonstração do Resultado)
subtraído da adição de mesmo valor inserida na linha 23 da Ficha 09A – LALUR (fl.
862 numeração original) somado ao valor de R$ 293.517.059,70 excluído na parte A
Há ainda uma ressalva no relatório de diligência sobre a escrituração R$
293.482.000,00, uma vez que este valor não estaria comprovado, em virtude de que as
informações de IRRF constantes na Dirf sugerem que o valor de total de JCP pagos no ano
calendário de 2003 seria inferior ao que foi adicionado ao Lalur:
- A aplicação da alíquota de 15% no valor de JCP supostamente pago em 2003, de R$
293.482.000,00, resultaria em R$ 44.022.300,00, enquanto foi recolhido IRRF no valor
de R$ 23.443.845,00 sob código 5706 e R$ 11.947.483,87 sob código 9453 (fl. 2769),
totalizando apenas R$ 35.391.328,87, e sugerindo que pode ter sido pago, de fato, JCP
em valor inferior ao alegado. Esta divergência poderá ser esclarecida pelo contribuinte
no prazo regulamentar concedido para manifestação antes de devolução ao processo ao
CARF, conforme disposto ao fim desse documento.
Do total de retenções comprovadas em DIRF, poderiam sugerir o pagamento total
de R$ 235.942.192,47 a título de JCP para o ano calendário de 2003, considerando as retenções
realizadas para os sócios residentes ou não no Brasil. O relatório não aprofundou nesta questão,
entendendo que a recorrente poderia trazer as suas justificações quando da apresentação de sua
manifestação.
Sobre este fato a recorrente a afirma, em linhas gerais, que as retenções estariam
confirmadas nos autos no importe total de R$ 44.022.300,00 (considerando os beneficiários
residentes e não residentes), mas que não poderia confirmar o valor efetivamente pago de JCP
uma vez que já se passaram mais de 18 anos do pagamento do JCP, e que foram feitos a 10.745
beneficiários espalhados em diversos países:
Nesse sentido, com o devido respeito, equivoca-se a DERAT-São Paulo ao simplemente
pretenter aplicar a alíquota de 15% sobre o valor de R$ 293.482.000,00 para entender
que deveria ter a Recorrente recolhido IRRF no valor de R$ 44.022.300,00.
Afora as informações trazidas pela Recorrente na petição de e-fls. 2763/2775, de que,
do valor pago de JCP em 2003, foi recolhido IRRF no valor de R$ 23.443.845,00 sob
código de receita 5706 (acionistas nacionais) e R$ 11.947.483,87 sob o código 9453
(acionistas residentes no exterior), conforme comprovantes de e-fls. 2894/2898 (Doc. 06
da petição de e-fls. 2763/2775), a Recorrente não possui informações mais detalhadas
sobre a abertura do cálculo do IRRF pago.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

Isso em razão de ter se passado mais de 18 anos do pagamento do JCP em 2003 e,
ainda, porque foram 10.745 beneficiários dos mais diversos países.
De fato, a mera aplicação da alíquota aplicável ao pagamento total de JCP para
definir qual o montante a ser recolhido de IRRF, não é fundamento suficiente para se definir que
não houve a comprovação do referido pagamento. Isto porque, não se adentrou na análise de
cada pagamento para cada sócio. Como bem afirmou a recorrente, existem sócios com residência
no exterior, que podem inclusive terem sido beneficiados com tratados internacionais para se
evitar a bitributação. Além disso, a ausência de recolhimento de IRRF somente poderia servir de
indício de não pagamento do referido imposto, de forma alguma, poderia invalidar o pagamento
efetivamente efetuado relativos à JCP.
Antes de adentrarmos na apreciação do mérito, convém resumir o procedimento
utilizado durante a análise do crédito.
Entendeu a autoridade fiscal que o valor deduzido pela recorrente de JCP teria
sido de R$ 245.521.000,00. No entanto, este valor seria apenas o provisionado em 2003 para o
efetivo pagamento em 2004.
Utilizando o regime de caixa, glosou este valor da base de cálculo da estimativa
de dezembro de 2003 e acrescentou os pagamentos realizados a beneficiários residentes no Brasil
no valor de R$ 170.223.654,47 que foram comprovados em DIRF.
Com base nesses cálculos alterou a base de cálculo da estimativa de IRPJ
dezembro de 2003 e apurou o IRPJ a pagar de R$ 106.710.984,57.

Tendo em vista que o recolhimento em relação a esta estimativa foi no montante
de R$ 102.545.116,81, não reconheceu o direito creditório pleiteado.
No entanto, durante as diligências realizadas ficou comprovado que o montante
deduzido pela recorrente a título de JCP foi de R$ 293.482.000,00, referente ao pagamento de
JCP deste mesmo ano, com as ressalvas apontadas no relatório de diligência.
Dito isto, passamos a análise do mérito.
A dedução do pagamento realizado a título de JCP da apuração do lucro real está
prevista no art. 9° da Lei n° 9.249/95:
Art. 9°A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a titulo de
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio liquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Existem dois entendimentos sobre o momento em que se pode utilizar desses
valores para dedução da apuração do lucro real.
Em uma das linhas de entendimento, em rápida síntese, os valores distribuídos a
título de JCP são dedutíveis no ano em que foram efetivamente pagos ou creditados, ainda que a
deliberação em Assembleia e o respectivo pagamento tenha ocorrido em anos calendários
posteriores ao do período de competência.
Já em outra corrente de pensamento o JCP, deve ser admitida como uma despesa
financeira, devendo obedecer ao princípio da competência.
Em que pese, o entendimento deste Relator que os pagamentos de JCP somente
podem ser deduzidos do lucro real se observado princípio de competência, considerando esse o
ano em que eles foram apurados, este fato não está em discussão no presente litígio.
Isto porque, na análise de crédito, a autoridade fiscal admitiu como correto que a
competência para definição do momento da dedutibilidade da distribuição do JCP é a data de seu
pagamento, afirmando, inclusive que o regime de competência surge neste momento. É o que
podemos inferir da leitura do trecho do Parecer Conclusivo n° 508/08, abaixo copiado:
Depreende-se do comando legal acima, que a dedução da despesa só é permitida a partir
do momento em que os juros são pagos ou creditados. Só a partir do pagamento ou
crédito é que se configura a despesa financeira. Aliás a IN SRF n° 11/96 já mencionava
no caput do artigo 29, que os juros poderiam ser deduzidos, para efeito de apuração do
lucro real, observado o regime de competência. E a observância ao regime de
competência surge, no caso dos juros sobre capital próprio, exatamente no momento de
seu pagamento.
Assim temos que o litígio se restringe ao fato de se comprovar que houve
efetivamente o pagamento de JCP no valor de R$ 293.482.000,00, que, segundo a autoridade
fiscal, não estaria comprovado.
Se fosse adotado o entendimento deste Relator, estaríamos instaurando um novo
litígio que não foi iniciado pela autoridade que analisou o crédito, cerceando o seu direito de
defesa nas instâncias previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Dito isto temos que o valor considerado pela fiscalização como deduzido do lucro
real de ficou comprovada pela diligência efetuada que, de fato, houve o pagamento de JCP em
dezembro de 2003 no valor de R$ 293.482.000,00.
Dito isso temos a seguinte situação:
- O valor de JCP considerado como indedutível pela fiscalização, no valor de R$
245.521.000,00, por se tratar de provisionamento para pagamento em 2004, não foi efetivamente
deduzido pela recorrente, uma vez que foi adicionado no lucro real.
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

- O valor considerado pela fiscalização como pagamento de JCP de R$
170.223.654,47, na realidade seria de R$ 293.482.000,00, comprovados pela diligência efetuada,
pois não foram considerados os pagamentos realizados a beneficiários residentes no exterior.
Portanto, segundo o critério adotado durante a análise de crédito, este pagamento
é passível de dedução do IRPJ, uma vez que não foi considerado os pagamentos efetuados para
sócios no exterior.
A recorrente possui, portanto, o direito creditório referente a diferença entre o
valor efetivamente recolhido referente à estimativa de IRPJ de dezembro de 2003 e o que foi
declarado em DIPJ no valor de R$ 87.886.648,27.
Ocorre, porém, que para o reconhecimento direito creditório pleiteado faz-se
necessário a confirmação do valor de R$ 102.545.116,81 referente ao pagamento da estimativa
de dezembro de 2003, informado em Dcomp. Dentro dos autos não foi encontrada tal
confirmação, devendo a unidade de origem, no momento da execução do que foi decidido
confirmar o referido pagamento.
Por fim, é de se inferir que o possível pagamento a maior de estimativa não foi
utilizado na apuração do IRPJ a pagar ao final do ano, como podemos verificar comparando-se
as Ficha 11 – “Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa” do mês de dezembro com a
Ficha 12A “Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real” da DIPJ.
Na linha 17 da Ficha 12A é informado o valor de R$ 291.869.391,30, de Imposto
de Renda pago por estimativa. Este valor é o resultante da soma dos valores constantes das
seguintes linhas da Ficha 06:
IRPJ devido em meses anteriores
R$ 203.820.270,33
IRPJ a pagar de estimativa de dezembro
R$ 87.886.648,27
Retenções
R$ 162.472,71
Total
R$ 291.869.391,31
Sendo assim voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado
para reconhecer o direito creditório resultante da diferença do recolhimento efetuado confirmado
pela unidade de origem para pagamento da estimativa de IRPJ referente ao mês de dezembro de
2003 e o valor confirmado de R$ 87.886.648,27, homologando as compensações declaradas
limitado ao montante reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2993
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720186/2007-83

Fl. 2994
DF CARF MF
Original